Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0045286-61.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICACOES LTDA. DESPACHO Intime-se a embargada, MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICACOES LTDA., para que se manifeste acerca do parecer acostado (ID 48622822 e 48622823) no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator